Tribunal: STF
Processo: ARE 1267059
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual restou assim ementado (eDOC 9, p. 58-65):
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS ALIMENTARES – RECEBIMENTO DA INICIAL – Decisão interlocutória que rejeitou a defesa prévia e recebeu a petição inicial – Insurgência – Descabimento – Indícios suficientes para o seu recebimento e processamento – Existência, à época dos fatos (2007), de considerável “superavit” orçamentário da municipalidade de São Paulo – Inteligência do art. 17, § 6º, da Lei 8.429/92 – Precedentes desta C. Câmara – Recurso desprovido. 
    Nas razões recursais, aduz, em síntese, ter a interpretação do acórdão violado o art. 165, III, da Constituição da República ao apontar a “ausência de adimplemento integral do valor inicialmente previsto no orçamento, acrescido do crédito adicional, para pagamento de precatórios”, supostamente contrariando a doutrina e a jurisprudência majoritárias, as quais estabelecem que “o orçamento possui natureza somente de lei formal, com conteúdo administrativo, que se aplica a uma determinada situação, retirando o pressuposto da abstração, típico de espécie normativa” (eDOC 15, p. 112-115).
    Ressalta, ainda, quanto à alegação de que o pagamento da dívida do Estado com a União teria tomado precedência em relação ao pagamento de precatórios, que “a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou a imposição de limites para a dívida pública, de cujo adimplemento o administrador público não pode se afastar”. Por outro lado, justifica o superávit financeiro verificado nas contas da municipalidade com o “cumprimento (...) das metas da Lei de Responsabilidade Fiscal”, ou seja, na “adoção oportuna das medidas tendentes ao cumprimento da meta de resultado primário fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município“ (eDOC 15, p. 120-121).
    Defende, outrossim, seja levado em consideração o princípio da reserva do possível na análise da questão, apontando que “o problema dos precatórios constitui-se em questão endêmica do Município de São Paulo desde muitos anos” (eDOC 15, p. 123) e, paralelamente, que “não podem ser desconsideradas as limitações econômicas que condicionam a atuação do ente público quanto à aplicação dos recursos orçamentários” (eDOC 16, p. 8) – tese que, a seu ver, encontra pleno respaldo na jurisprudência desta Corte. Nisto, conclui por haver violação do princípio da separação dos Poderes no concernente à responsabilização do administrador pelo exercício da discricionariedade quando da aplicação dos recursos públicos então disponíveis.
    Por fim, requer seja dado provimento ao extraordinário para reformar o acórdão recorrido.
    Intimado pela Corte a quo para apresentar contrarrazões, o Ministério Público do Estado de São Paulo arguiu, em suma, não encontrar-se prequestionada a questão suscitada, bem como não estar demonstrada a repercussão geral (eDOC 16, p. 16-20).
    O apelo extremo restou rejeitado pelo TJSP (eDOC 16, p. 26-27).
    Interposto agravo em recurso extraordinário, vieram os autos a esta Corte.
    Houve manifestação do agravante quanto à apreciação do mérito da demanda perante a 8ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual concluiu pela improcedência da ação (eDOC 24).
    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se por meio de parecer assim ementado (eDOC 31):
    “Processual Civil. Agravo. Recebimento de petição inicial de ação civil por improbidade administrativa.
    Impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e do reexame de provas. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados.
    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante a qual foi recebida a petição inicial em ação civil de improbidade administrativa. Aplicação do enunciado da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal.
    Parecer pelo não conhecimento do agravo”.
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifico que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.
    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.069.256-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.06.2018). 
    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º.8.2013. No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante a qual foram afastadas as questões preliminares deduzidas na defesa prévia e recebida a petição inicial em ação de improbidade administrativa proposta contra o ora recorrente. 
    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente